Tribunal: TJDFT
Processo: 0734000-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CONEXÃO/PREJUDICIALIDADE REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO NÃO CORRE DURANTE A TRAMITAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RETOMADA DA CONTAGEM. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO REMUNERATÓRIA. RECONHECIMENTO NO BOJO DO MANDAMUS. COISA JULGADA. COBRANÇA DAS PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I.Rejeitada a preliminar de conexão por prejudicialidade, porquanto, no caso, a resolução de uma ação independe do resultado da outra (CPC, art. 313, V, "a”).
II. Rejeitada a prejudicial de mérito: O prazo prescricional não corre durante a tramitação de mandado de segurança (prevalecimento do entendimento contido na Súmula 85 do STJ). Retomada da contagem após o trânsito em julgado deste. Comprovado a impetração de mandado de segurança referente ao pagamento de valores a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, em 11.5.2016 (Id 21605852) com trânsito em julgado em 04.06.2019 (Id 21605856), e o ajuizamento da demanda em 29.08.2020. Desse modo, ao analisar os marcos temporais em destaque, conclui-se pela inocorrência de prescrição.
III. Mérito: O direito à complementação remuneratória (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI) à luz da Lei Distrital no 3.351/2004 foi reconhecido no bojo do mandamus (recurso ordinário - ID. 21605855). Coisa julgada. Viabilidade da cobrança das parcelas pretéritas no quinquênio anterior à ação mandamental. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acordão 1004442, DJE: 30.3.2017, 2a Turma Recursal, Acordão 1283079, DJE: 23.9.2020; 3a Turma Recursal, Acordão 88356, DJE : 28.7.2015. Por fim, não há que se falar que a decisão proferida no bojo do mandamus é ilíquida quando a condenação pode ser obtida por singelo cálculo aritmético.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (art. 46 da lei 9.099/95).